Tribunal: STF
Processo: ADI 29
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-12
Data de publicação: 1989-04-12

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO CONSELHO
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL: ASSENTO REGIMENTAL N.
5/89, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, E ART. 3 DO
ASSENTO REGIMENTAL N. 4/88, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA.
MEDIDA LIMINAR.
ENTENDENDO-SE PRESENTES OS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAVAM A CONCESSÃO
DA MEDIDA LIMINAR, FOI ESTA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS
DO ASSENTO N. 5/89, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL,
QUE DISPÕE SOBRE O ACESSO AO CARGO DE DESEMBARGADOR DAQUELA CORTE,
DE JUIZES INTEGRANTES DO QUINTO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE
ALÇADA.
E DE SE TER, ENTRETANTO, COMO PREJUDICADO O PEDIDO DE LIMINAR NO
REFERENTE AO ART. 3 DO ASSENTO REGIMENTAL N. 4/88, DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO PARANA, SOBRE O MESMO TEMA, DE VEZ QUE JA HAVIA ELA SIDO
DEFERIDA EM ANTERIOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, A DE
NUMERO 27/4.